Tribunal: TJES
Processo: 5007132-24.2024.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007132-24.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOANA HOTT DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação de declaração de inexistência de débito cumulada com devolução de valores e indenização por danos morais, em que a parte autora afirma, em síntese que, desconhece os contratos de empréstimo de nºs. 1225615551, 1229158709 e 1225595229 junto ao banco réu. Assim, requer: a) a declaração de inexistência dos débitos oriundos dos respectivos contratos, b) a restituição, em dobro, dos valores já descontados em seu benefício que somam a quantia de R$ 10.413,82 (dez mil quatrocentos e treze mil reais e oitenta e dois centavos) e, c) além da indenização por danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, julgo: a) PROCEDENTE para conceder, em sentença, a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a requerida se abstenha, no prazo de 05 (cinco) dias a partir da ciência da presente decisão, de cobrar as parcelas pertinentes aos contratos de nº1225615551, 1229158709 e 1225595229, destacando-se a possibilidade de tal concessão nesta seara, consoante se afere no inciso V, do § 1º, do art. 1.012 do CPC. Fixo em caso de descumprimento do comando contido no item a.1, multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo do disposto no § 1º do art. 537, do CPC. b) PROCEDENTE para declarar nulidade dos contratos de empréstimos sob os nºs. nº1225615551, 1229158709 e 1225595229, e via de consequência, a inexistência do débito oriundos destes; c) PARCIALMENTE PROCEDENTE para determinar ao banco que proceda com a devolução, em dobro, à requerente dos valores indevidamente descontados que somam a quantia de 4.266,05 (quatro mil duzentos e sessenta e seis reais e cinco centavos - IDs. 47335988 - Pág. 1/6) corrigido monetariamente pelo índice pelo CGJ/TJES a partir dos desembolsos (IDs. 47335988 - Pág. 1/6) e juros de 1% ao mês a partir da citação, bem como as demais prestações descontadas no curso do processo, pois tratando-se de parcelas de trato sucessivo, é possível a inclusão das parcelas a vencer no curso do processo na fase de cumprimento/execução, desde que devidamente comprovados os descontos, conforme o Resp. 1783434; d) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, devendo ser condenado a pagar a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo índice da CGJ/TJES e juros de 1% ao mês, ambos a partir da presente data.”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado, requerendo a reforma da sentença e pugnou pela improcedência dos pedidos da inicial e, subsidiariamente, pela redução dos valores a título de indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, ora recorrente, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC.

No caso em apreço, o conjunto probatório dos autos deixa claro que funda o pleito autoral - fato constitutivo negativo – ausência de relação jurídica contratual – portanto, caberia ao recorrente a demonstração da regularidade da contratação, o que não aconteceu, não tendo apresentado prova evidenciando de forma inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo virtual supostamente contraído pela recorrida.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim sendo, verifico que a recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Motivo pelo qual, suas alegações não merecem prosperar. (art. 373, II, do CPC)

Conclui-se, portanto, que houve, por parte do recorrente, conduta destituída de lealdade, violando-se a previsão dos arts. 6º, III, e 52 do CDC, que impõem ao fornecedor o dever de prestar ao consumidor, de forma clara e precisa, as informações relacionadas aos aspectos do produto e/ou serviço ofertado, circunstâncias que não foram comprovadas nos autos. Logo, de rigor o reconhecimento de vício do consentimento consistente em ausência de manifestação válida da vontade da recorrida.

Assim sendo, resta caracterizada a ocorrência de falha no serviço prestado pelo recorrente. No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 3.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)